Tribunal: STF
Processo: AI 327418
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: l.  Ausentes do traslado as certidões de publicação dos
 acórdãos
proferidos em grau de apelação cível e de embargos de declaração,
o que impede a verificação da tempestividade do extraordinário a
teor da Lei 8.038/90, que disciplina o agravo de instrumento em
matéria penal.
2. À parte interessada cabe a fiscalização da inteireza do
inStrumento.
3. Interpostos, simultaneamente, os recursos de agravo regimental
e de embargos de declaração, resta prejudicado o exame deste último.
4.  Agravo regimental improvido.